Tribunal: TJSP
Processo: 1010145-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS ACIMA DA CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito referente a operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Apelo

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE JUROS ACIMA DA CONTRATADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional cumulada com repetição de indébito referente a operação de crédito direto ao consumidor. Sentença de improcedência. Apelo da parte autora, beneficiária do INSS, que contraiu empréstimo consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira e a possibilidade de limitação do Custo Efetivo Total (CET) do contrato.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios, que respeitam o teto legal vigente de 2,14% ao mês, conforme Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e Portaria INSS no 623/2012.
4. Impossibilidade de limitação do CET, pois a Instrução Normativa refere-se apenas às taxas de juros, não abrangendo os demais encargos do contrato. Impossibilidade de restituição de valores Cobranças legítimas e em conformidade com a legislação vigente que não geram o dever de restituição dos valores pagos, tampouco o dever de indenizar. Instituição financeira que agiu amparada em cláusula contratual livremente pactuada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: 1. A taxa de juros respeita o teto legal vigente, não configurando abusividade. 2. O CET não está sujeito à limitação imposta pela Instrução Normativa, que se aplica apenas às taxas de juros. Sentença de improcedência da ação mantida.